Tribunal: TJMT
Processo: 1037791-84.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037791-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO PAULO MODESTO DE OLIVEIRA - CPF: 063.361.069-00 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMÓVEL NOVO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À MORADIA DO COMPRADOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – VAZAMENTO DE GÁS EM APARTAMENTO ESPECÍFICO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM TODO O CONDOMÍNIO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. A necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano, restando evidente o direito à indenização por dano moral pelos danos causados. (N.U 1038323-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)”

O
quantum
indenizatório, a título de dano moral, deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a idéia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTRO contra a sentença, de Id. n.º 105177014, proferida pela MMª. Juíza da 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais nº 1037791-84.2017.8.11.0041, movida por JOÃO PAULO MODESTO OLIVEIRA,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial para tornar definitiva a tutela deferida ao ID 11227901 (que determinou que a parte requerida inspecionasse os elementos arrolados no laudo acostado à exordial e apresentasse proposta de reparos dos vícios constatados na tubulação e medidor de gás do Condomínio Parque Chapada Diamantina), e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir da sentença.

Condenou-as, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Em suas razões de ID 105177016, as apelantes asseveram que há litispendência da ação, pois o apelante em 26/02/2020 ajuizou a ação consubstanciada no processo de nº 1024314 -12.2020.8.11.0001, da circunscrição judiciária de Cuiabá, que tramitou no 6º Juizado Especial Cível, cuja parte, causa de pedir e pedido de danos morais são idênticos aos da presente demanda.

A ação supracitada acima teve sentença monocrática proferida com julgamento parcialmente procedente dos pedidos iniciais, e extinguiu a ação, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais a favor da apelante.

Contudo, em Recurso Inominado, o apelado conseguiu a reversão da sentença, e seu recurso foi
conhecido e parcialmente provido
para condenar a requerida MRV a pagar a título de indenização por dano moral o valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo INPC da data do julgamento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar o caso de responsabilidade contratual.

Assevera que houve o reparo da tubulação de gás e todos os condôminos foram informados da suspensão do fornecimento, mas que em nenhum momento o apelado/autor foi privado de cozinhar durante o horário de almoço e do jantar.

Aduz que inexiste qualquer elemento concreto nos autos capaz de justificar indenização por dano moral, não tendo o Recorrente se desincumbido de seu ônus processual, a teor do art. 370, inciso I, do CPC, pois trata de pedido com claro intuito de enriquecimento ilícito.

Alega a apelante que procedeu ao cumprimento da obrigação de fazer em janeiro de 2018.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e remetido a Colenda Câmara, para que então seja recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo, e, sem seguida, lhe seja dado provimento, para, nos termos do articulado acima, para reformar a sentença. E pugna pela condenação do apelado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.º105314495, por meio das quais o apelado pede o desprovimento do recurso.. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Ajuizada por JOÃO PAULO MODESTO OLIVEIRA em desfavor da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTRO, aduzindo que foi prejudicado por várias vezes no ano de 2016, sem poder utilizar o gás de seu residencial, diante as várias interrupções, sem solução da construtora.

Alega o autor/apelado que após uma visita a stand da MRV o qual estava localizada o Condomínio Chapada Diamantina, no Bairro Dom Aquino, e tendo em vista o sonho da casa própria por gostar do imóvel que avistou, firmou contrato de compra e venda na planta, do apartamento 103 do bloco M, recebeu as chaves em 20/10/2015, pois na ocasião da compra e venda ainda o empreendimento estava sendo edificado.

Alega que ao receber as chaves do empreendimento, sofreu com a má prestação dos serviços oferecidos pela construtora desde materiais empregados na obra, tanto na área comum como no interior das unidades autônomas, problemas de toda natureza, estruturais, elétricos, hidráulicos, entre outros.

Assevera que uma das promessas oferecidas do empreendimento era de ter gás encanado no apartamento do autor/apelante, e nos demais na forma de coletividade; contudo sofreu com o vazamento de gás nas tubulações dos blocos do empreendimento, que acabou por atingir seu apartamento.

Sustenta que, no ano de 2016 foi prejudicado por várias vezes, no mês de junho, ficando por 04 dias sem poder utilizar o gás, e o problema permaneceu em julho, e agosto com várias interrupções, sem solução da construtora, pois a mesma era a responsável direta pela construção do empreendimento.

Informa que a construtora tinha ciência do ocorrido - da ausência de gás no apartamento do Autor e de todos os demais vizinhos-, pois comunicado pelo síndico da época.

Argui que, além da falta de gás, também houve vazamento deste em seu apartamento o que ocasionou um cheiro insuportável, atingindo até o acesso a entrada e corredor do seu bloco.

Noticia que a MRV realizou reparos no ano de 2016, contudo, sem eficácia, pois, em janeiro de 2017, ou seja, depois de alguns meses o problema voltou a acontecer em bloco diferente do das primeiras vezes, gerando novos transtornos, pois, dessa vez acarretou o fechamento do registro geral do condomínio em 24/01/2017 por tempo indeterminado, ante o vazamento.

Declarou que realizada a perícia e houve a necessidade de intervenção imediata do sistema de distribuição de gás, pois, é foi necessário a substituição das tubulações das áreas comuns, troca dos abrigos dos medidores e conexões dentro das normas técnicas..

Essa é a breve síntese dos fatos.

Da litispendência

A Apelante assevera a existência de litispendência desta ação discutida com o processo de nº 1024314-12.2020.8.11.0001, da circunscrição judiciária de Cuiabá, que tramitou no 6º Juizado Especial Cível.

Sem razão a apelante.

Apesar das ações possuírem as mesmas partes, e se tratar de compra na planta de imóvel, e após receber as chaves do Condomínio Chapada Diamantina, começou a sofrer com a má prestação dos serviços do empreendimento,
sendo uma delas a falta de gás no ano de 2016 e vazamento no apartamento

103 do bloco M
, percebe-se que esta ação foi ajuizada no ano de 2017 com sentença em 07/05/2021.

Já os autos de nº 1024314-12.2020.8.11.0001, foram ajuizados em 2020, e dizem respeito à demora no restabelecimento do serviço de gás.

Logo, resta evidenciado que os períodos discutidos são distintos, razão pela a litispendência não deve ser gerada.

Do dano moral

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, constato que a causa foi bem decidida em primeira instância, pois de fato o dano moral restou configurado diante o extrapolamento do serviço de má-qualidade em imóvel novo, oferecido pelo empreendimento ao apelado, que sofreu com o vazamento de gás em seu imóvel, e a ausência de utilização do serviço diante a suspensão a todos os condôminos.

Do parecer técnico se extraí:

“Conforme vistoria técnica realizada neste laudo, as anomalias que deveriam ser corrigidas ainda permanecem, tais como reguladores de pressão de 2º estágio vencidas, fechamento das interligações e do abrigo dos reguladores de 2º estágio em desconformidade com o projeto, falta de proteção mecânica nas tubulações, dentre outros apontamentos no laudo.

Também o
bservou-se que na proposta de reparos nos valor de R$90.000,00 apresentado pela MRV para a correção das anomalias, foi determinado a utilização de tubulação multicamada (PEX) diferente do especificado pelo projetista no projeto apresentado que é de aço galvanizado.

Para que as instalações existentes estejam de acordo com as exigências dos bombeiros,e também com a decisão judicial, se faz necessário que seja entregue pela construtora e “as built” do sistema de gás para que seja atualizado e aprovado no corpo de bombeiros do MT.

Para que seja emitido um laudo em conformidade com o sistema de armazenamento e distribuição de gás deve ser realizado a manutenção corretiva e preventiva de todas as anomalias apontadas no laudo, solicitando uma nova vistoria para aprovação, mediante a apresentação de um laudo de estanqueidade do sistema.

Este laudo técnico foi baseado em vistorias realizadas in loco no empreendimento, identificando as anomalias existentes no momento da vistoria técnica, conforme apresentado em epígrafe, onde o profissional tem como responsabilidade técnica limitada apenas ao nível deste laudo técnico, não sendo responsável pela análise dos problemas ocultos, de projeto, construção, manutenção e outros, bem como pelo eventual desatendimento nas recomendações apontadas.”
(Id. 105177010) (negrito nosso).

Nesse cenário, constatado o vício construtivo de responsabilidade da construtora ré, ilícita é a sua conduta omissiva em não repará-lo. Daí porque o dever de indenizar é inafastável.

O dano de natureza moral configura-se nos dissabores causados na vítima, em razão de ato ilícito praticado pelo agente, que interfere no aspecto psicológico da pessoa, gerando-lhe tristezas, desalentos e consternações.

No caso dos autos, resta evidente a enorme indignação de quem compra um apartamento novo e, em pouco tempo, constata o descaso da construtora para solucionar grave problema de vazamento, na tubulação, inclusive, inferindo-se riscos à saúde do proprietário.

Em casos análogos, este Tribunal já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - IMÓVEL NOVO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO - VAZAMENTO - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

A necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano, restando evidente o direito à indenização por dano moral pelos danos causados.” (N.U 1038323-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - IMÓVEL NOVO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO - VAZAMENTO - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

A necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano, restando evidente o direito à indenização por dano moral pelos danos causados. (N.U 1038323-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021).

A seu turno, as construtoras, principalmente as que vendem imóveis para as classes menos abastadas, transigem com sonhos e a felicidade alheia, e, com pouca ou nenhuma preocupação quanto ao prazo da entrega dos empreendimentos ou quanto a assistência pós-venda, continuam a vender, iludindo mais e mais compradores. Tal situação é insuportável e não pode continuar, posto que configura desrespeito às leis e à dignidade dos compradores e em especial do consumidor.

Por sua vez, a responsabilidade civil objetiva, aplicada às relações de consumo em razão do art. 14, do Código de Processo Civil, prescinde da comprovação da culpa, sendo imputável ao fornecedor em razão da falha na prestação dos serviços,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Impende salientar-se que a obrigação de indenizar o dano moral só depende da comprovação da conduta ilícita, não sendo exigível a produção de qualquer consequência material, ou reflexo patrimonial, tendo em vista que estes danos atingem bens da personalidade, de pessoa física ou o bom nome da pessoa jurídica, o que dispensa qualquer prova.

Deflui desses ensinamentos a permissibilidade jurídica em se obter indenização por dano moral, no caso de violação do direito alheio, por ato omissivo ou comissivo do agente infrator.

No que tange ao
quantum
arbitrado pelo Magistrado
a quo
,

a título de dano moral, este deve ser mantido.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que o valor dos danos morais deve ser arbitrado considerando o reconhecido poder econômico do réu e do autor, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christiano Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Compulsando os autos, entendo que deve ser mantido o valor fixado pelo Julgador
a quo
, em observância à situação econômica do ofensor, mas, também, à condição da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, tenho que o montante arbitrado na sentença, de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e guarda relação com os parâmetros adotados por esta Câmara em vários julgados pretéritos, não merecendo amparo a pretensão do apelante.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ. REsp nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19.05.1998, DJU. 03.08.998, p. 244- destaquei).

Portanto, não merece reparos a sentença atacada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022